Tribunal: TCU
Processo: 021.820/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de Contas Ordinária de Banco do Brasil S.A. relativa ao Exercício Financeiro de 2022

Inteiro teor:
Acórdão 299/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos artigos 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso I; 143, inciso I, alínea "a"; 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, em julgar regulares as contas a seguir relacionadas e dar quitação plena aos responsáveis, bem como encaminhar cópia desta deliberação ao Banco do Brasil S/A e ao Ministério da Fazenda, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.820/2023-6 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2022) 1.1. Responsáveis: Adelar Valentim Dias (XXX.062.179-XX) ; Aloisio Macario Ferreira de Souza (XXX.678.557-XX) ; Ana Paula Teixeira de Sousa (XXX.875.581-XX) ; Antonio Carlos Wagner Chiarello (XXX.263.100-XX) ; Antonio Jose Barreto de Araujo Junior (XXX.163.698-XX) ; Aramis Sá de Andrade (XXX.819.592-XX) ; Ariosto Antunes Culau (XXX.835.000-XX) ; Carla Nesi (XXX.295.868-XX) ; Carlos Alberto Rechelo Neto (XXX.997.388-XX) ; Carlos Motta dos Santos (XXX.876.287-XX) ; Daniel Alves Maria (XXX.747.768-XX) ; Daniela de Avelar Goncalves (XXX.222.306-XX) ; Debora Cristina Fonseca (XXX.314.628-XX) ; Eder Luiz Menezes de Faria (XXX.084.106-XX) ; Eduardo César Pasa (XXX.035.920-XX) ; Enio Mathias Ferreira (XXX.078.106-XX) ; Fausto de Andrade Ribeiro (XXX.530.971-XX) ; Felipe Guimaraes Geissler Prince (XXX.345.856-XX) ; Francisco Augusto Lassalvia (XXX.355.918-XX) ; Gerson Eduardo de Oliveira (XXX.431.620-XX) ; Guilherme Alexandre Rossi (XXX.692.077-XX) ; Gustavo Garcia Lellis (XXX.333.011-XX) ; Ieda Aparecida de Moura Cagni (XXX.132.251-XX) ; Jayme Pinto Junior (XXX.687.189-XX) ; Joao Carlos de Nobrega Pecego (XXX.263.938-XX) ; Joao Leocir Dal Rosso Frescura (XXX.634.670-XX) ; José Ricardo Fagonde Forni (XXX.261.501-XX) ; João Vagnes de Moura Silva (XXX.043.411-XX) ; Lena Oliveira de Carvalho (XXX.710.191-XX) ; Lincoln Moreira Jorge Junior (XXX.376.671-XX) ; Lucas Pedreira do Couto Ferraz (XXX.350.278-XX) ; Lucineia Possar (XXX.309.199-XX) ; Marcelo Cavalcante de Oliveira Lima (XXX.177.797-XX) ; Marco Túlio de Oliveira Mendonça (XXX.403.336-XX) ; Marvio Melo Freitas (XXX.983.941-XX) ; Neudson Peres de Freitas (XXX.631.536-XX) ; Paula Sayao Carvalho Araujo (XXX.989.951-XX) ; Paulo Augusto Ferreira Boucas (XXX.066.736-XX) ; Paulo Eduardo da Silva Guimarães (XXX.701.148-XX) ; Paulo Roberto Evangelista de Lima (XXX.512.661-XX) ; Pedro Bramont (XXX.472.469-XX) ; Rachel de Oliveira Maia (XXX.363.438-XX) ; Rafael Cavalcanti de Araujo (XXX.969.274-XX) ; Renato Luiz Belineti Naegele (XXX.076.621-XX) ; Renato da Motta Andrade Neto (XXX.502.921-XX) ; Rodrigo Felippe Afonso (XXX.173.698-XX) ; Rodrigo Mulinari (XXX.599.070-XX) ; Samuel Yoshiaki Oliveira Kinoshita (XXX.292.988-XX) ; Sueli Berselli Marinho (XXX.039.948-XX) ; Thiago Affonso Borsari (XXX.759.718-XX) ; Thompson Soares Pereira Cesar (XXX.503.187-XX) ; Tiago Brasil Rocha (XXX.877.268-XX) ; Walter Eustaquio Ribeiro (XXX.936.811-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.